Tribunal: TJES
Processo: 0001272-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001272-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001272-21.2024.8.08.0024
Juízo de origem:
2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES
Apelante:
Cleiton Ramos da Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO PARA ADQUIRIR MOTOCICLETA. ELEMENTOS DO TIPO PENAL PRESENTES. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Cleiton Ramos da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal, com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 14 dias-multa, em razão de ter adquirido uma motocicleta no valor de R$ 53.000,00, mediante fraude, utilizando-se de cartão de crédito clonado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos típicos do delito de estelionato, notadamente a existência de dolo, fraude e prejuízo à vítima, de forma a justificar a manutenção da sentença condenatória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito foi comprovada por documentos constantes nos autos, incluindo boletim unificado, auto de apreensão, nota fiscal e dossiê do veículo junto ao Detran/ES.

A autoria foi demonstrada por depoimentos testemunhais, especialmente o vídeo enviado pelo acusado, autorizando que um terceiro retirasse o veículo na loja, o que evidencia a sua participação direta no fato criminoso.

As alegações de ausência de dolo ou inexistência de prejuízo não se sustentam, uma vez que o veículo foi recuperado apenas após diligências realizadas pelo proprietário, configurando o prejuízo inicial e o emprego de meio fraudulento para obtenção da vantagem ilícita.

Para a configuração do estelionato, basta a conjugação de três elementos: (i) meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção de vantagem ilícita, todos presentes no caso em análise.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso
.

Tese de julgamento:

"Estelionato se configura pela conjugação de meio fraudulento, induzimento da vítima em erro e obtenção de vantagem ilícita, sendo irrelevante a recuperação posterior do bem para descaracterizar o prejuízo inicial."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 171, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 0001354-67.2023.8.08.0024, Rel. Des. João da Silva, j. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001272-21.2024.8.08.0024

APTE :

CLEITON RAMOS DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de CLEITON RAMOS DA SILVA diante do inconformismo com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 171, §2-A do Código Penal, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ‘4 (quatorze) dias-multa.

Nas razões recursais que se encontram no ID 10360546, pugna a defesa pela absolvição em razão da ausência da prova do dano às vítimas; que a suposta vantagem do réu não se concretizou; que não restou demonstrado o erro, tampouco o dolo do agente.

Em contrarrazões lançadas no ID 10360550, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo improvimento do recurso.

Nos termos do Parecer contido no evento de número 11652229 a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, passo a análise do mérito.

Após o processamento do feito em análise, com base na denúncia, acolhida de forma integral em relação ao recorrente, a sentença fixou a existência da autoria e materialidade relativa aos fatos narrados no Inquérito Policial, onde, segundo consta, o autor, induzindo a vendedora em erro, adquiriu, para si, uma motocicleta no valor de R$53.000,00 (cinquenta e três) mil reais, com o pagamento através de cartão de crédito de terceiro.

Segundo narrou a denúncia,
no dia 28 de maio de 2024, por volta das 17h30min, na Rua Elzira Vivacqua, n° 771, loja 06, bairro Jardim Camburi, município de Vitória/ES, o ora recorrente, CLEITON RAMOS DA SILVA, consciente e voluntariamente, obteve, para si, vantagem econômica ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento, eis que o mesmo efetuava diversas compras de motocicletas utilizando cartões clonados (vide Boletim Unificado, Termo de Declaração e Auto de Apreensão

Os fatos se deram da seguinte forma, como trazido aos autos pela testemunha ouvida em juízo, que confirma ter sido o acusado o autor da ação:

“
[...
]
que Cleiton comprou a motocicleta virtualmente, pois estava em contato com a vendedora Larissa de Marataízes/ES; que como acharam estranho solicitaram vídeo de Cleiton autorizando que outra pessoa retirasse a motocicleta; Que ele mandou um vídeo autorizando senhor Nilson Trabak a pegar a moto na loja de Vitória/ES;
[...]
que o senhor Cleiton 15 (quinze) dias antes, comprou uma motocicleta e logo vendeu para um lojista conhecido deles, que foi em razão desse fato que desconfiaram dele; que a motocicleta anterior não foi recuperada; que a compra dessa motocicleta também foi feita em cartão de crédito de terceiro e o valor desta não foi recuperado, que estão com processo contra “cielo” solicitando estorno.

A materialidade restou provada nos autos
Boletim Unificado (fls. 11/21); declarações; Auto de Apreensão (fls. 41/42); Nota Fiscal (fl. 51); Dossiê consolidado do veículo Detran/ES (fls. 89/91 e 93/95; documentos referentes às diárias do hotel (fls. 97/99)
.

A autoria debatida no recurso de apelação, conforme se extrai das provas testemunhais são unânimes em afirmar que o acusado inclusive enviou um vídeo autorizando a retirada da motocicleta, o que demonstra ser o mesmo autor dos fatos.

A sua negativa prestada em juízo, inclusive, após detida leitura, não esclarece como alguém lhe mandou receber o veículo, e que, embora tenha mencionado que iria receber a moto na loja, em momento posterior, deixa claro ter contratado o guincho para retirada da compra no estabelecimento.

Neste sentido, demonstrada a pertinência subjetiva do recorrente com o ilícito apurado, vindo a receber a moto comprada e a loja ter sido induzida em erro, vindo a recuperar o bem somente após diligências a respeito do local de entrega, o que não afasta a ilicitude da ação conforme entendimento do STJ.

Conforme dispõe o artigo 171, “
caput”
, do Código Penal, o delito de estelionato fica caracterizado quando o acusado obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima,
induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Art. 171
- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Portanto, infere-se que, para a configuração do delito de estelionato, devem ser conjugados três elementos: 1) meio fraudulento, ardil; 2) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e 3) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima
.

A fraude é elemento normativo do tipo, sem o qual não há que se falar na existência de estelionato, já que é justamente através dela que se induz e mantém a vítima a erro

As provas produzidas nos autos demonstram que o acusado, utilizando-se de ardil, induziu a empresa em erro, obtendo indevidamente a posse do veículo que, posteriormente foram recuperados. A situação amolda-se ao tipo penal descrito na denúncia não havendo espaço para a reforma da sentença neste ponto, estando demonstrado o dolo, o erro e o prejuízo da loja, sendo este somente recuperado posteriormente por diligências do proprietário em localizar o bem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
PROVIMENTO
ao mesmo
.

É como voto.

03